Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. ALEGADA OMISSÃO. UTILIZAÇÃO COMO MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial, mantendo decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens para localização de bens imóveis do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica, diante do alegado esgotamento das diligências para localização de bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ no 39/2014, alterado pelo Provimento no 142/2023, destina-se à averbação e comunicação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não se prestando à realização de pesquisa patrimonial genérica em favor do credor.
4. A localização de bens imóveis pode ser realizada diretamente pelos interessados junto aos cartórios de registro de imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes, sem necessidade de intervenção judicial.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida ao julgamento, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração.
6. A alegação de utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.
8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão apto a justificar o manejo de embargos de declaração.
9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais indicados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 1.022 e 1.025; Provimento CNJ no 39/2014; Provimento CNJ no 142/2023.